Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724691-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: MAXIMIANO MENDES NETO, ELSON TADEU MENDES, REGINA ABREU MENDES, CRISTIANE ABREU MENDES, PATRICIA ABREU MENDES EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA DECISÃO A parte Excipiente manifesta-se pela desistência da presente Exceção de Suspeição (ID 38741498). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do presente incidente (Art. 87, VIII, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora